Tribunal: CARF
Processo: 16024.000738/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000738/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUK DO BRASIL EMBREAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise os elementos coligidos
aos autos, em especial, o suscitado erro na soma das "saídas", conforme descrito em Recurso
Voluntário; (2) elabore relatório/parecer conclusivo, com a juntada de demonstrativos, se for o
caso; e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (trinta dias) manifeste-se.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 161 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 154, que negou provimento à Impugnação de fls. 87, apresentada
em face do Auto de Infração de IPI de fls. 81.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000738/2008-02
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000738/2008-02

“Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002),
aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002; consoante capitulação
legal consignada às fls. 399 e 400, foi lavrado o auto de infração de fls. 81 e 82, em
01/10/2008, para exigir R$ 79.050,13 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
R$ 57.398,29 de juros de mora calculados até 30/09/2008 e R$ 59.287,59 de multa
proporcional ao valor do imposto, o que representa o crédito tributário total consolidado
de R$ 195.736,01.
Consoante a descrição dos fatos, à fl. 83, que remete ao relatório fiscal às fls. 75 e 76,
foi constatado que a pessoa jurídica recolheu a menor o imposto em virtude do
aproveitamento indevido de créditos na escrita fiscal.
Foi escriturado como saldo credor do período anterior no 1o decêndio de julho de 2003
o montante de R$ 856.191,70, sendo que, de acordo com a reconstituição da escrita
fiscal no demonstrativo à fl. 05 (efetuada na análise do pedido de ressarcimento de IPI
do 2o trimestre-calendário de 2003, de que trata o processo no 10855.901460/2008-15,
também apreciado por esta Turma nesta mesma data e sessão), o valor correto é R$
249.594,80.
A precitada diferença de R$ 606.596,90 foi então glosada e encetada a reconstituição da
escrita fiscal concernente aos decêndios de julho de 2003 (fl. 76). O saldo devedor no 3o
decêndio de julho de 2003 é no importe de R$ 79.050,13 A empresa tomou ciência da
exação em 20/10/2008 por intermédio do representante legal.
Em 18/11/2008, insubmissa, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 87/92,
subscrita pelo representante legal da pessoa jurídica, em que, resumidamente, sustenta
que o lançamento de ofício resulta de erros nos lançamentos nos livros fiscais (Registro
de Saídas e Registro de Apuração do IPI) no tocante ao 2o trimestre de 2003, mas que
não resultaram em prejuízo para o erário: conforme demonstrativos transcritos na peça
de defesa, o saldo credor do 3o decêndio de junho de 2003 seria de R$ 856.191,70,
conforme documentação colacionada; um equívoco meramente material e de natureza
regulamentar, originado por problemas de processamento de dados na empresa, não
pode implicar tal penalização. Por fim, de acordo com as provas trazidas com a
impugnação, requer que seja desconsiderado o lançamento de ofício, com o acolhimento
das razões de defesa e a improcedência da peça de acusação.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 10/07/2003
GLOSA DE CRÉDITOS. TRANSPORTE DE VALOR INCORRETO DO SALDO
CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR. SALDO DEVEDOR RESULTANTE DA
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
Tendo sido escriturado pelo sujeito passivo valor incorreto do saldo credor do período
anterior, o crédito indevido deve ser glosado e cobrado o saldo devedor decorrente da
reconstituição da escrita fiscal no período em exame.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000738/2008-02

Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Como relatado, o pedido de ressarcimento de crédito de IPI foi indeferido em
razão da ausência de créditos. A decisão por sua vez, negou em razão da impossibilidade de
transporte de créditos de um período à outro.
Segundo o contribuinte, nenhuma das razões de decidir são válidas, visto que não
houve transporte de crédito e sim um erro na apuração, na medida em que as “saídas” foram
somadas de forma equivocada e diminuíram seus créditos na apuração.
O contribuinte juntou informações, cálculos, o RAIPI, notas fiscais, documentos e
indícios suficientes que concretizam um início de prova e justificam a busca da verdade material.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER NOVAMENTE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que a
Unidade Preparadora:
(1) analise os elementos coligidos aos autos, em especial, o suscitado erro na
soma das "saídas", conforme descrito em Recurso Voluntário;
(2) elabore relatório/parecer conclusivo, com a juntada de demonstrativos, se for o
caso; e
(3) dê ciência ao contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta dias), manifeste-se.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital